Tribunal: TJDFT
Processo: 0003728-30.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL DE CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO M. P. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO M. P.

1. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia, outra medida não há que a absolvição, conforme feito pelo sentenciante e referendado pela P. D. J. em seu parecer.

2. A palavra da vítima é de grande valor nos crimes contra a dignidade sexual, já que estes ocorrem quase sempre às escondidas, na clandestinidade. Todavia, para que possa servir como prova, exige-se coerência e segurança, aliada às demais provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese.

3. Negado provimento ao recurso do M. P. Maioria.